Tribunal: TJDFT
Processo: 0716676-41.2022.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
Administrativo, civil e processual civil. Ação de execução de título extrajudicial. Contrato de concessão de direito real de uso com opção de compra de imóvel. Terracap. Taxas de ocupação. Inadimplência. Natureza. Preço público. Fato gerador. Utilização do imóvel. Prescrição. Ação pessoal. Aplicação do prazo geral previsto no artigo 205 do CC. Prazo decenal. Prescrição. Reconhecimento. Impossibilidade. Exegese consoante a gênese e destinação da prescrição. Interstício não implementado. Privilegiação do direito material. Sentença cassada.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de apelação aviada em face da sentença que, resolvendo a ação de execução de título extrajudicial aviada por empresa pública – Terracap – em face de pessoas física e jurídica, reconhecera a implementação da prescrição quinquenal e julgara extinto o processo, com julgamento de mérito, nos termos dos artigos 487, inciso II, do CPC.
II. Questão em discussão
2. A questão objeto da apelação cinge-se à aferição do prazo prescricional incidente sobre a pretensão de cobrança de “taxa mensal de concessão” (preço público) aviada pela empresa pública no ambiente de execução de título extrajudicial e se aludido interregno se implementara no caso em concreto.
III. Razões de decidir
3. A remuneração do uso de imóvel concedido a particular via de contrato de concessão de uso se qualifica como preço público, e não como taxa, pois não derivado de qualquer serviço fomentado de forma genérica e de cobrança compulsória, traduzindo simples contraprestação pecuniária pelo uso do bem público dominical concedido, ostentando, pois, natureza exclusivamente contratual, conquanto denominado de “taxa” no instrumento que modula o relacionamento estabelecido.
4. A empresa pública não se qualifica como Fazenda Pública, pois sujeita ao regime tributário afetado às empresas privadas (CF, art. 173), emergindo que não subsiste lastro para que as pretensões que formula em face dos particulares com os quais contrata sejam sujeitadas ao prazo prescricional estabelecido pelo artigo 1o do Decreto no 20.910/32 de forma analógica, resultando que, à míngua de regulação específica, sejam sujeitadas ao prazo prescricional destinado às ações pessoais pelo Código Civil, que, sob a nova codificação, ficara estabelecido em 10 (dez) anos (CC, art. 205).
5. Ostentando a taxa de ocupação derivada de contrato de concessão de direito real de uso celebrado entre empresa pública e particular a natureza de preço público, a pretensão de cobrança que a tem como objeto, não sendo objeto de regulação casuística e derivando de ação de natureza pessoal, está sujeita ao prazo prescricional decenal genérico direcionado às ações pessoais (CC, art. 205), notadamente porque inviável sua inserção no regime jurídico reservada às obrigações da titularidade da Fazenda Pública.
IV. Dispositivo
6. Apelação conhecida e provida. Sentença cassada. Unânime.